Tribunal: STF
Processo: ADI 7000
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República - PGR contra o art. 39, § 2º, II e III, da Lei Complementar nº 54, de 7 de fevereiro de 2006, do Estado do Pará, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública estadual e da carreira de seus membros.



    Alega a PGR, em síntese, que, ao se estabelecer critérios de "maior tempo de serviço público estadual" e "maior tempo de serviço público" para desempate na promoção de defensores públicos do Estado do Pará, os dispositivos impugnados violam os arts. 61, § 1º, II, d, e 134, § 1º, da Constituição Federal, por invadirem competência privativa da União para dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da República, sobre normas gerais de organização da Defensoria Pública dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.



    Inexistindo pedido de medida cautelar, solicitei informações à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Pará, nos termos do art. 6º, da Lei 9.868/1999. Determinei, ainda, a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.



    O Governador do Estado do Pará defende a constitucionalidade da norma, argumentando que não houve inovação nos critérios de desempate pela Lei Complementar Estadual nº 54, de 7.2.2006, mas apenas adaptação para as promoções por antiguidade das hipóteses já previstas na LC nº 80/1994 para os casos de remoção devido à insuficiência de critérios de desempate para a promoção previstos no art. 116, da LC nº 80/1994. (doc. eletrônico 12)



    A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, no mesmo sentido, sustenta a adequação formal da Lei Complementar nº 54/2006, afirmando que a referida lei “em nada atenta contra a normativa federal, mas cuida tão somente de especificar a regulação genérica criada pela União”. Nas informações prestadas, alega-se a necessidade de previsão de complemento ao único critério previsto para se reconhecer a promoção por antiguidade na carreira de defensores públicos, qual seja, o tempo de efetivo exercício na categoria, insuficiente para se estabelecer o desempate. (doc. eletrônico 14) 



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se em parecer assim ementado:



    “Defensoria Pública. Artigo 39, § 2º, I e II, da Lei Complementar nº 54/2006, do Estado do Pará, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do referido ente federado e da carreira de seus membros. Dispositivos que estabelecem o tempo de serviço público no Estado ou em geral como critério de desempate para a promoção dos defensores públicos. Suposta ofensa aos artigos 61, § 1º, II, ‘d’; e 134, § 1º, da Carta Republicana. Mérito. O disposto no artigo 134, § 4º c/c artigo 93, II, da Constituição Federal impõe que as regras a serem adotadas pelo legislador estadual para regular o processo de promoção de defensores públicos prestigiem, para efeito de desempate, as normas fixadas pelo legislador nacional, observados os princípios extraídos do artigo 93 da Carta Federal. Tendo optado o legislador federal por um critério de apuração da antiguidade que estivesse estritamente relacionado ao desempenho da função de defensor público (art. 116, § 1º da LC nº 80/1994), não é dado ao legislador estadual introduzir critérios de outra natureza para fins de promoção na carreira, ainda que a título de desempate. O critério do tempo de serviço público no Estado ou em geral não guarda pertinência com a antiguidade do defensor público na carreira ou na categoria. Manifestação pela procedência do pedido formulado pelo requerente”. (doc. eletrônico 25, grifou-se)



    A Procuradoria-Geral da República reitera as razões lançadas na petição inicial, opinando pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, II e III, da Lei Complementar nº 54/2006, do Estado do Pará.



    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP foi admitida no feito na qualidade de amicus curiae (doc. eletrônico 35).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, atribui ao relator competência para julgar o pedido ou recurso quando ocorrida a perda superveniente do objeto da ação. Veja-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    [...]



    IX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;



    Em pesquisa para averiguação, verificou-se a expressa revogação dos dispositivos impugnados pelo art. 4º, da Lei Complementar nº 169, de 02 de outubro de 2023, do Estado do Pará, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 54, de 7 de fevereiro de 2006, do Estado do Pará. Confira-se:



    Art. 4o Ficam revogados os incisos II e III do § 2o do art. 39 da Lei Complementar nº 054, de 7 de fevereiro de 2006, com a consequente renumeração dos demais incisos.



    Com isso, o art. 39, § 2o, II e II, da Lei Complementar nº 54, de 7 de fevereiro de 2006, do Estado do Pará, que era objeto de impugnação, passou a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 39. A promoção por antiguidade, quando houver vaga, cairá no mais antigo da classe, determinada a posição pelo tempo de efetivo exercício na mesma, aplicando-se ao caso, no que couberem, as exigências constantes do artigo anterior, relativamente à conduta funcional. (Redação dada pela Lei Complementar no 135, de 13 de janeiro de 2021).



    § 1o O afastamento da função importa em interrupção na contagem de tempo de serviço para os fins de promoção por antigüidade, salvo as ausências permitidas em lei.



    § 2o Ocorrendo empate na antigüidade, terá preferência, sucessivamente:



    I - o mais antigo no cargo de Defensor Público;



    II - o de maior tempo de serviço público estadual;



    II – REVOGADO (Revogado pela Lei Complementar no 169, de 02 de outubro de 2023) 



    III - o de maior tempo de serviço público;



    III – REVOGADO (Revogado pela Lei Complementar no 169, de 02 de outubro de 2023)



    II - o mais idoso. (Renumerado pela Lei Complementar no 169, de 02 de outubro de 2023)



    Sendo assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.



    Nessa linha interpretativa, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal, os quais integram a justificação desta decisão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO ORA IMPUGNADA POR LEI POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Exceção à referida diretriz jurisprudencial diante dos casos de eventual fraude processual, ou seja, quando a revogação dos atos normativos visa burlar a jurisdição constitucional da Corte, ocasião em que o julgamento final da ação não fica prejudicado. Hipótese não verificada no presente caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4939 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/09/2019) (grifou-se)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO nº 3.070/1999 E ARTIGO 153 DO DECRETO nº 4.544/2002. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Diante da revogação das normas impugnadas, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste, revelando-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 3. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4061-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2015) (grifou-se)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. (ADI 3885, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/06/2013) (grifou-se)



    No mesmo sentido ainda: ADI 825, (Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ 27.06.2019); ADI 3371-AgR, (Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribuna Pleno, DJ 08.04.2019); ADI 3882 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 18.11.2019); ADI 5884 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 4.12.2018); ADI 4389-AgR, (Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2018); ADI 3109 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 18.4.2017); ADI 3991 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 13.10.2017); ADI 5366/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2015); ADI 5347/DF (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.12.2015); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 3827/RR (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 03.8.2015); ADI 491 (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 21.11.2013); ADI 4592/SC (Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 04.11.2013); ADI 514/PI (Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.3.2008) e ADI 946/SC (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 06.11.2006).



    Assim, considerando a revogação expressa da norma impugnada na presente ação direta, configurada está a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto. 



    Posto isto, julgo prejudicada a presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin